Tribunal: TJMT
Processo: 0002745-17.2009.8.11.0046
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002745-17.2009.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), WILSON WESZ (APELADO), WILSON WESZ - ME - CNPJ: 33.715.228/0001-17 (APELADO), BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO - CPF: 033.427.108-88 (ADVOGADO), ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 181.357.651-34 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS ESTIMATIVA INTRODUZIDO POR LEI N.
º
7.098/98 - LEGALIDADE -TEMA 830 DO STF - SENTENÇA REFORMADA.

1. Somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa (Tema 830 do STF)

2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 30, III, da Lei Estadual n.º 7.098/1998 apenas consolidou o Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n.º 87/1996), permitindo ao ente estatal a apuração do ICMS por meio desse regime.

3. O ICMS Regime de Estimativa (art. 30, III, da Lei Estadual n.º 7.098/1998), não se confunde com o ICMS Estimativa Simplificada, cuja legalidade já foi rechaçada por esta Corte.

4. Recurso de Apelação provido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Comodoro/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n.º 1001249-45.2018.8.11.0037, ajuizada em face de
Wilson Wesz - ME
, acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo apelado e julgou extinta a execução, com resolução do mérito (id. 114299998).

O Apelante ajuizou a presente Execução Fiscal em 27/10/2009 (id 5675354 - fl. 4), que foi declarada extinta, com julgamento do mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, em 16/03/2018 (id. 5675369).

Interposta Apelação pelo Estado de Mato Grosso (id. 5675372), foi o recurso desprovido em decisão monocrática (id. 28251498).

O Estado de Mato Grosso interpôs, então, Embargos de Declaração com efeitos infringentes (id. 31492988), cujo recurso veio a ser acolhido em decisão monocrática (id. 65177973), sendo afastada a prescrição intercorrente e determinado o regular prosseguimento do feito.

O processo foi digitalizado em duplicidade, fazendo com que a continuidade de sua tramitação esteja a partir do id. 114299977.

Com a regular tramitação do feito, o Apelado apresentou Exceção de Pré-Executividade (id. 114299982), acompanhada de documentos, alegando, em suma: a nulidade da CDA que embasou a execução fiscal; que se trata de cobrança do ICMS na modalidade estimativa, regime de apuração tributário reconhecidamente ilegal, segundo a jurisprudência desta Corte.

A Exceção de Pré-Executividade foi impugnada pelo Estado de Mato Grosso (id 114299996), sendo, a partir daí, proferida a sentença recorrida, onde o juízo
a quo
entendeu pela
“(...) inconstitucionalidade e ilegalidade da sistemática de cobrança de ICMS por estimativa simplificada que foram introduzidos ao ordenamento tributário do Estado de Mato Grosso pelo Decreto nº 392/2011”.

De acordo com a sentença vergastada,
“(...) a Lei Complementar nº 87/96 impõe ao legislador estadual a observância de certas condições para a adoção do regime de apuração por estimativa, como a função do porte ou da atividade do estabelecimento que justifique tal modalidade, o que não se constata nos arts. 87-J e seguintes do RICMS/MT, haja vista que a forma de apuração e cálculo do ICMS extrapola o tipo normativo delimitado na Lei Complementar nº 87/96 (...)”.

A sentença também pontuou que
“(...) conquanto haja autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, é certo que tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que inocorre no caso em exame, visto que a base de cálculo do ICMS Complementar estimado foi fixada por norma infra legal”.

Nas razões do recurso (id. 114299999), o
Apelante - Estado de Mato Grosso
- sustenta que os créditos em execução e que constam da CDA que instrui o feito não versam sobre o ICMS estimativa simplificado ou por operação, reputados ilegais pelo TJMT, mas tão somente sobre o regime estimativa, modalidade de apuração do imposto cuja legalidade seria referendada por julgados desta Corte.

Segundo o Apelante, os créditos tributários executados por meio da CDA dizem respeito a fatos geradores ocorridos entre 01/2003 e 11/2003 e, por isso, não decorrem do regime de estimativa simplificada ou por operação, que têm fundamento no inciso V do art. 30 da Lei n.º 7.098/98, acrescentado posteriormente, pela Lei Estadual n.º 9.226/2009.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da sentença de primeiro grau.

Contrarrazões do Apelado no id. 114300000, onde explicita que o Apelante omite que a regulamentação dos fatos geradores da CDA que embasa a execução não está na norma legal do inciso III, do art. 30, da Lei n.º 7.098/98, mas sim no Decreto n.º 1.944/89, que trata do RICMS/MT.

Destarte, aduz que o regime de estimativa de ICMS teria sido instituído por meio de Decreto, ao invés de Lei, ferindo o princípio da legalidade e que há julgado do STF, em Repercussão Geral, entendendo que a instituição de regime de recolhimento do tributo deve ocorrer por meio de lei e não por decreto.

Sem manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, eis que, nos termos da
Súmula 189/STJ,

"
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais
".

É o relatório.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso

ajuizou a Execução Fiscal n.º 0002745-17.2009.8.11.0046 em desfavor de
Wilson Wesz - ME
, visando o adimplemento do crédito descrito na CDA n.º 20093777, cuja nulidade foi decretada pelo juízo
a quo
,

oportunidade em que julgou extinta a ação executiva, dando ensejo à interposição do presente recurso por parte do exequente.

Segundo o Apelante, o ICMS cobrado do Apelado não teria sido apurado pelo regime estimativa simplificado, ou por operação, mas somente pelo regime estimativa, pois
diz respeito a fatos geradores ocorridos entre jan/2003 e nov/2003 e, por isso, tem fundamento no inciso III, do art. 30, da Lei n.
º
7.098/98, ao contrário do estimativa simplificada ou por operação, que tem fundamento no inciso V do referido dispositivo legal, acrescentado posteriormente, pela Lei Estadual n.º 9.226/2009
.

Uma rápida análise da CDA demonstra que o trecho destacado pelo Apelante em suas razões de recurso não corresponde ao documento anexado no id. 5675355, fl. 10, a seguir destacado:

Inobstante, ressai indicado, do documento, que a infração decorre da falta de recolhimento do ICMS estimativa, não havendo qualquer referência acerca do estimativa simplificada.

Outro fato que pode ser notado no documento é que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 24/01/2008, antes, portanto, da edição do Decreto n.
º
392/2011, que introduziu o regime de apuração do ICMS estimativa simplificada no RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n.º 1.944/89,

Antes de se prosseguir, cabe ressaltar que a CDA goza da presunção relativa de legitimidade e veracidade. Desse modo, à falta de prova em contrário nestes autos, prevalece o conteúdo da certidão.

Diante dos fatos acima apontados, resta concluir que a sentença apelada parte de premissa equivocada para anular o crédito tributário da CDA, tratando de legislação posterior ao fato gerador do imposto.

Logo, tenho que razão assiste ao
Estado de Mato Grosso
ao apelar pela reforma da sentença, pois, à época dos fatos, a legislação estadual previa o ICMS estimativa, no art. 30, III, da Lei n.
º
7.098/98, estando, assim, em conformidade com a jurisprudência do STF, que, em sede de Repercussão Geral, ao editar o seu
Tema 830
, firmou a tese de que somente Lei, em sentido formal, pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa, o que confirma que inexiste ilegalidade na exação fiscal levada a efeito pelo Apelante.

Portanto, não há que se falar em nulidade da CDA por estampar a cobrança de crédito tributário decorrente do regime de apuração estimativa, previsto na Lei n.
º
7.098/98.

Nesse mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - INTRODUZIDO POR LEI N.º 7.098/98 - LEGALIDADE - DECISÃO MANTIDA - DESPROVIMENTO.

O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996).

Não há que confundir crédito executado. decorrente de infração por “falta de recolhimento - ICMS estimativa” (art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998), que é a mesma modalidade de regime de imposto que consta na Lei Kandir, com o regime de estimativa por operação ou prestação, criados pelo Estado e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n. 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CRF.”

(N.U 1000464-58.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Des. M
arcio
Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
DOU PROVIMENTO
,

para anular a sentença proferida pelo juízo de 1º grau

e determinar a devolução dos autos à origem, para o regular processamento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023